Tribunal: TJMT
Processo: 0010926-29.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos etc.
De início, cumpre mencionar que o presente processo corresponde à demanda que possuía tramitação em meio físico e que foi digitalizado.
Com efeito, em consulta ao andamento do processo físico (Protocolo 105636/2018), verifica-se que foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC/2015), sendo concluído e proclamado o resultado do julgamento nos seguintes termos:
“31/01/2022
Julgado
Tomaram parte no julgamento: POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO DA ADM DO BRASIL LTDA. E JULGARAM PREJUDICADO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEP); DO 3o VOGAL (EXMO. SR. DES LUIZ CARLOS DA COSTA) E DO 4o VOGAL (EXMO. SR. DR ALEXANDRE ELIAS FILHO).”
Como se observa, o julgamento proferido deu-se com base no voto vencedor do eminente Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, estando aguardando confecção do acórdão.
O art. 99, § 3o, do RITJMT estabelece que, “sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa, salvo se aquele foi vencido apenas em preliminar que não pôs termo ao processo, ou se, conciliando-se as conclusões, a divergência for qualitativa”.
Desse modo, remetam-se, os presentes autos a Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.
Às providências.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado